Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (UM ANO). INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
2. Fatos relevantes. (i) a presente ação de execução foi distribuída em 31.07.2017 e tem por objeto “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”, por meio do qual a parte devedora se comprometeu a efetuar o pagamento de R$ 78.003,00 em quarenta e oito prestações, mensais e iguais, a contar de setembro de 2016 (ii) após várias diligências (sem êxito) no sentido de localizar bens da parte executada passíveis de penhora, o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciada em 12.03.2018.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se adveio (ou não) a prescrição intercorrente no caso assinalado, relativo à execução de instrumento particular de confissão de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) inicia o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
5. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em instrumento particular de confissão de dívida é quinquenal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
6. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 12.03.2019 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de cinco anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operaria em 12.03.2024.
7. No entanto, de acordo com o artigo 3o da Lei n.o 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias, a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020, de sorte que a prescrição intercorrente da pretensão executória se ultimou em 1o.08.2024.
8. No mais, os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
9. É prescindível a intimação pessoal da parte para o pronunciamento da prescrição, bastando que seja dada oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 5o, I e 206-A; CPC, art. 921; Lei n.o 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; TJDFT, Sexta Turma Cível, acórdão 1943196, Rela. Desa. Vera Andrighi. PJe 26.11.2024; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1835762, Rel. Des. Renato Scussel. PJe 10.04.2024; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1836944, Rel. Des. Renato Scussel. PJe 25.04.2024; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1726834, Rel. Des. Hector Valverde Santanna. PJe 1o.08.2023.